Tribunal: TJMT
Processo: 1010394-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010394-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Condomínio, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DINAMICA CUIABA COBRANCAS DE CONDOMINIOS LTDA - CNPJ: 34.715.621/0001-73 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), JESSICA SOUZA ALVES - CPF: 029.435.861-70 (APELADO), JESSICA SOUZA ALVES - CPF: 029.435.861-70 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO – AR RECEBIDO PELO PORTEIRO – CONDOMÍNIO – VALIDADE – REJEITADA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DE PRESTAÇÃO VENCIDA NO CURSO DO PROCESSO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 323 DO CPC – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

É possível a inclusão em ação monitória de taxas condominiais, das parcelas vencidas no curso do processo, até o cumprimento integral da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
DINÂMICA CUIABÁ COBRANÇAS DE CONDOMÍNIOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança pelo procedimento comum movida em desfavor de
JESSÍCA SOUZA ALVES
que julgou procedente os pedidos, condenando ao pagamento das taxas condominiais, referente ao mês de junho de junho de 2.021 a setembro 2.022, totalizando até esta data o valor de R$ 11.539,82, a ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento de cada parcela, bem como de multa de 2%. Foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o apelante alega que o juiz sentenciante condenou a apelada ao pagamento das taxas condominiais vincendas, em observância ao disposto no artigo 323, do CPC, no entanto, limitou a inclusão de tais débitos no valor da execução até o trânsito em julgado.

Todavia, segundo defende, o entendimento está em desacordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo STJ no sentido de que “
são alcançadas pela execução, transitada em julgado a sentença que determinou a inclusão das verbas que se vencerem no curso do processo, todas as parcelas devidas enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil” (REsp 241.618/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 24/10/2000).

Ao final requer a reforma da sentença, a fim de permitir que as prestações vincendas possam ser incorporadas no valor da execução e corrigidas até o efetivo cumprimento da obrigação.

Nas contrarrazões, preliminarmente, a apelada defende nulidade da citação, ao argumento de que o AR foi recebido pelo porteiro do prédio, que não levou a citação ao seu conhecimento, o que inviabilizou a comparecer a audiência de conciliação, contestação e praticar todos os atos legais.

No mérito, defende que a sentença condenou-a em valor diverso do que foi postulado na inicial; que
“somando o calculo objeto da incial, de R$ 3.694,89 e atual de R$ 6.244,92, o valor devido pela ora Ré é de R$ 9.939,81, da qual pretende pagar”
e não R$ 11.539,82.

Ao final requer a reforma da sentença para que seja reconhecido como correto devido de maio/2021 a fevereiro/2022, conforme inicial e valor atualizado do período seja reformado para R$ 3.694,89.

Nesta Instância, foi tentada a realização de audiência de conciliação, contudo, a apelante/autora não compareceu.

Oportunizei a manifestação da parte contrária, quanto à tese de nulidade da citação, contida nas contrarrazões, contudo, sem resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
DINÂMICA CUIABÁ COBRANÇAS DE CONDOMÍNIOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança pelo procedimento comum movida em desfavor de
JESSÍCA SOUZA ALVES
que julgou procedente os pedidos, condenando ao pagamento das taxas condominiais, referente ao mês de junho de junho de 2.021 a setembro 2.022, totalizando até esta data o valor de R$ 11.539,82, a ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento de cada parcela, bem como de multa de 2%. Foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Primeiramente, não há falar em nulidade de citação.

Isso porque o artigo 248, §4o., do CPC prevê que: “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência,
que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. (destaquei)

Portanto, tratando-se de parte residente em condomínio, basta, para validade da citação, o aviso de recebimento subscrito pelo porteiro responsável pelo recebimento da correspondência, desde que ausente à ressalva referida na Lei.

Esclarece a doutrina de ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS que: “Nos condomínio edilícios, que são as edificações em que partes são de propriedade exclusiva e partes, propriedade comum, como ocorre em prédios de apartamentos (art. 1.331, do CC), se o funcionário da portaria recebe a carta de citação, dando recibo no AR, não se discute a validade do ato, a não ser que o encarregado, recusando, preste informações por escrito ao carteiro, podendo utilizar-se do próprio AR, de que o destinatário está ausente (art. 248, § 4o)” (Manual de Direito Processual Civil, Vol. 01 Processo de Conhecimento 16a ed. Ed. Saraiva, São Paulo, 2017 - p. 424).

A jurisprudência,
mutatis mutandis
:

“Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença que rejeitou liminarmente os embargos, nos termos do artigo 918, I, do CPC. Inconformismo da embargante. Alegação de nulidade da citação. AR recebido pelo porteiro de seu antigo endereço. Validade do ato citatório. Inteligência do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Embargante que não comprovou que não residia no endereço onde se efetivou a citação. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - AC: 10021461720228260037 SP 1002146-17.2022.8.26.0037, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 31/10/2022, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Assim sendo, não há nenhuma discussão a ser travada quanto a atos internos do condomínio, ou seja, de que apesar do recebimento pelo porteiro, o ato não chegou a suas mãos.

Se não bastasse, conforme se vê das razões recursais, a única irresignação da apelada é quanto ao valor fixado na sentença e não a dívida em si.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da citação.

Passo à apreciação do mérito.

Pugna o apelante pela reforma da sentença, no que tange à possibilidade de inclusão das prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação.

Assiste razão à apelante.

Isso porque, nos termos do artigo 323 do CPC, tratando-se de prestações periódicas, a condenação do devedor não apenas das parcelas vencidas, mas, também as vincendas, enquanto perdurar a obrigação, é legítima e encontra amparo no ordenamento jurídico, ainda que não existe pedido expresso nesse sentido na inicial.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - TAXAS CONDOMINIAIS
- INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS - POSSIBILIDADE. Tratando-se as taxas condominiais de prestações periódicas, devem ser incluídas no débito cobrado as parcelas vencidas no curso do processo (inteligência do art. 323 do CPC).” (TJ-MG - AC: 10000222532616001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. PARCELAS VINCENDAS. TERMO FINAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. I. Em se tratando de relação de trato continuado, as prestações vincendas inadimplidas, oriundas de uma mesma relação jurídica obrigacional, estão intrinsicamente relacionadas ao pedido principal, ainda que dele não conste pedido expresso neste sentido, e, desde que inexistam modificações fáticas ou de direito aptas a justificar a alteração do status quo ante. II. Assim, a condenação ao pagamento das prestações vincendas se estende até a data do efetivo cumprimento da obrigação, coadunando-se, tal entendimento, com o princípio da efetividade e da economia processual. III. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.” (TJ-DF 07197507420208070001 1408850, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/03/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar a ré ao pagamento, também, das taxas condominiais vencidas no curso do processo, até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024